Tribunal: TJDFT
Processo: 0737295-29.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-05-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0737295-29.2021.8.07.0000 RECORRENTES: MARLON FERREIRA RAMOS JUNIOR, ESTEVAM ALVES CAVALCANTE RECORRIDA: NADIA ANAY RODRIGUES DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO À COISA JULGADA. NÃO ACOLHIDA. INVENTÁRIO. PARTILHA DE BENS. BEM IMÓVEL EXCLUÍDO DO ESPÓLIO POR MEIO DE DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. AUSÊNCIA DE NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. ART. 612, DO CPC. TITULARIDADE DO BEM COMPROVADA. SUB-ROGAÇÃO. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. OBSERVADOS. QUESTÃO DE ALTA INDAGAÇÃO. NÃO VERIFICADA. DECISÃO MANTIDA. 1. Não há que se falar em violação à coisa julgada quando a insurgência dos Agravantes destoa da decisão, outrora, transitada em julgado. 2. O art. 612 do CPC, dispõe que “juiz decidirá todas as questões de direito desde que os fatos relevantes estejam provados por documento, só remetendo para as vias ordinárias as questões que dependerem de outras provas.” 3. A discussão afeta à forma de aquisição do imóvel foi sanada quando o Juízo a quo, ciente da decisão proferida por esta Turma Recursal, nos autos do agravo de instrumento outrora interposto, e aliado as provas documentais que instruíram o feito originário, firmou sua convicção no sentido de que a Agravada havia se desincumbido do ônus que lhe competia, qual seja, comprovar a sub-rogação dos bens particulares. 4. Os Agravantes não trouxeram elementos mínimos aptos a evidenciar qualquer dúvida acerca da real propriedade sobre o imóvel excluído do espólio, não havendo como acolher a tese de desigualdade ou disparidade no tratamento entre as partes, ou mesmo cerceamento de defesa, pois, muito embora a Agravada tenha convivido com o falecido nos últimos 17 anos que antecederam seu falecimento, possuindo, assim, os documentos pessoais do de cujus, certo é que toda documentação, que amparou a decisão recorrida, foi submetida ao contraditório e ampla defesa. 5. Recurso conhecido e desprovido. Os recorrentes apontam violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 1.639, §§ 1o e 2o, 1.658, 1.660, inciso III, 1.725, 1.846, todos do Código Civil e 5o da Lei 9.278/1996, insurgindo-se contra a exclusão do imóvel de Águas Claras da partilha, alegando que restou comprovada a participação do falecido na aquisição dos bens registrados em nome da companheira, ora recorrida, e que todos foram adquiridos durante a convivência do casal em união estável. Acrescentam que o contrato de incomunicabilidade de bens firmado entre o casal produz efeitos apenas para o futuro, não podendo alcançar os bens adquiridos anteriormente, quando já viviam em união estável. Invocam divergência jurisprudencial nesse aspecto, colacionando ementa de julgados do STJ a título de paradigmas; b) artigos 7o e 373, § 1o, ambos do CPC, asseverando que houve violação à paridade de tratamento e que o acórdão impugnado determinou a exclusão do imóvel da partilha sem oportunizar às partes a especificação de provas. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada ofensa aos artigos 1.639, §§ 1o e 2o, 1.658, 1.660, inciso III, 1.725, 1.846, todos do Código Civil e 5o da Lei 9.278/1996 e 7o e 373, § 1o, ambos do CPC, bem como quanto ao invocado dissídio interpretativo. Isso porque, a turma julgadora, após sopesar todo acervo fático-probatório dos autos, assentou que: “Em que pese a irresignação dos Agravantes, no sentido de que as provas dos autos seriam insuficientes para demonstrar que o imóvel de Águas Claras pertence exclusivamente à meeira, ora Agravada, circunstância que demandaria dilação probatória, fato é que, o d. Juízo de origem, ao excluir o imóvel de Águas Claras do feito, por se tratar de bem particular da meeira, o fez orientado pelo acordão outrora proferido por esta Relatora, amparado, juntamente, com o acervo probatório dos autos” (ID Num. 33816419 - Pág. 6); (...) “O Juízo a quo, por sua vez, ciente da decisão proferida por esta Turma Recursal, e, aliado as provas documentais que instruíram o feito originário, firmou sua convicção de que a Agravada havia se desincumbido do ônus que lhe competia, restando a titularidade afeta ao bem imóvel de Águas Claras suficientemente demonstrada, não exigindo, assim, dilação probatória, motivo pelo qual, corretamente, o excluiu do espólio, por meio da decisão ora agravada, consoante disposto no art. 612, do CPC, sendo infundada a pretensão dos Agravantes acerca da exclusão ser feita por meio de sentença” (ID Num. 33816419 - Pág. 7); (...) “Logo, os Agravantes não trouxeram elementos mínimos aptos a evidenciar qualquer dúvida acerca da real propriedade sobre o imóvel de Águas Claras, não havendo como acolher a tese de desigualdade ou disparidade no tratamento entre as partes, ou mesmo cerceamento de defesa, pois, muito embora a Agravada tenha convivido com o falecido nos últimos 17 anos que antecederam seu falecimento, possuindo, assim, os documentos pessoais do de cujus, certo é que toda documentação, que amparou a decisão recorrida, foi submetida ao contraditório e ampla defesa” (ID Num. 33816419 - Pág. 8). Assim, rever a decisão colegiada nesses aspectos é providência que esbarra no óbice do enunciado 7 da Súmula do STJ, também aplicável aos recursos especiais interpostos na alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no REsp 1891977/PR, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, DJe 3/11/2021). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A017